Tribunal: TJSP
Processo: 2030736-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. São Paulo. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Requerimento de restituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), devidamente atualizado por índices que reflitam a real inflação do período. Descabimento. Formação da relação processual que não é requisito para a incidência da

Ementa:
Embargos de declaração. São Paulo. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Requerimento de restituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), devidamente atualizado por índices que reflitam a real inflação do período. Descabimento. Formação da relação processual que não é requisito para a incidência da penalidade, cujo propósito é evitar indevida rediscussão de matéria já transitada em julgado. Existência de julgamento unânime por órgão colegiado, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores. Precedentes. Embargos rejeitados, com advertência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VENÍCIO OLIVEIRA CÂNDIDO, OSCAR DE MIRANDA,
MARINÓSIO MARTINS SANTOS, MARIO PERRI MARTINS, NELSON
BAPTISTA, NEUZA GUIMARÃES BASSANI, NEY AMARAL BARBOSA,
OFÉLIA ROLIM DE SOUZA CAMPOS, MARIA IZABEL PEROBELLI
ROGGERO, PEDRO LUIS ACETOZE, RUI AUGUSTO SILVA, SERGIO
EZIDIO GALVIOLLI, SÉRGIO LUIS CALEFFI, VOLNEI RAMOS NOGUEIRA,
WILMA
SPIANDORELLI
MARTINI,
ZEIDIR
SANCHES,
HAROLDO
FERREIRA, AGMAR REQUI, ALFREDO CUBAS DA SILVA, ANGELO
TRAVIZAN JUNIOR, ANTONIO DE PROENÇA GOMES, EURICO CÂNDIDO
DA SILVA, FELICIO LEO NETO, MARIA DE LOURDES ANDRADE DE
SOUZA GUERRA, IRANI DE ALMEIDA OLIVEIRA, JOAQUIM RAMOS DE
OLIVEIRA, JOSÉ BENEDITO BASSANI, JOSE CARLOS DE CARVALHO,
JOSÉ CELESTINO JOAQUIM e JOSÉ CRAVO DA COSTA, são embargados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos rejeitados. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TERESA RAMOS
MARQUES, AROLDO VIOTTI, RICARDO DIP, JARBAS GOMES, OSCILD DE
LIMA JÚNIOR E PAULO GALIZIA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 6171/20
2
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001
Embargtes: Venício Oliveira Cândido, Oscar de Miranda, Marinósio Martins
Santos, Mario Perri Martins, Nelson Baptista, Neuza Guimarães Bassani, Ney
Amaral Barbosa, Ofélia Rolim de Souza Campos, Maria Izabel Perobelli
Roggero, Pedro Luis Acetoze, Rui Augusto Silva, Sergio Ezidio Galviolli,
Sérgio Luis Caleffi, Volnei Ramos Nogueira, Wilma Spiandorelli Martini,
Zeidir Sanches, Haroldo Ferreira, Agmar Requi, Alfredo Cubas da Silva,
Angelo Travizan Junior, Antonio de Proença Gomes, Eurico Cândido da Silva,
Felicio Leo Neto, Maria de Lourdes Andrade de Souza Guerra, Irani de
Almeida Oliveira, Joaquim Ramos de Oliveira, José Benedito Bassani, Jose
Carlos de Carvalho, José Celestino Joaquim e José Cravo da Costa
Embargdos: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6171/20
Embargos de declaração. São Paulo. Ação rescisória
fundada no artigo 966, V, do CPC. Petição inicial
indeferida. Processo extinto sem julgamento do mérito.
Requerimento de restituição do depósito prévio (art. 968,
II, do CPC), devidamente atualizado por índices que
reflitam a real inflação do período. Descabimento.
Formação da relação processual que não é requisito para a
incidência da penalidade, cujo propósito é evitar indevida
rediscussão de matéria já transitada em julgado. Existência
de julgamento unânime por órgão colegiado, que rejeitou
os embargos de declaração opostos pelos autores.
Precedentes. Embargos rejeitados, com advertência.

V I S T O S.
Cuida-se de embargos de declaração voltados à
reforma da decisão que indeferiu o requerimento de restituição do depósito realizado
em cumprimento ao disposto no art. 968, II, do CPC, devidamente corrigido (p.
272/274); alegaram os embargantes que a reversão do referido valor ao réu, a título de
multa, somente é cabível na hipótese de este ter integrado a relação jurídica
processual, o que não se verificou neste caso; mencionaram doutrina e um julgado.
Em que pese a irresignação manifestada, os
presentes declaratórios devem ser rejeitados, para que fique mantida a decisão que
indeferiu a pretendida restituição, nos seguintes termos:
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 6171/20
3
Indefiro o requerimento de p. 270, por absoluta falta
de amparo legal.
Com efeito, visando a evitar a propositura de ações
temerárias e, consequentemente, evitar indevida movimentação do Poder Judiciário, o
art. 968, II, do Código de Processo Civil determina que o autor da ação rescisória
recolha importância equivalente a cinco por cento sobre o valor da causa, quantia esta
que será revertida ao réu, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de
votos, declarada inadmissível ou improcedente.
No caso concreto, em que pese a ação ter sido
declarada inadmissível antes mesmo da citação da Fazenda Pública, a incidência da
referida multa é medida de rigor.
Diversamente do que sustentaram os autores, a
formação da relação processual não é requisito para a incidência da penalidade, cujo
propósito, frise-se, é evitar a rediscussão de matéria já transitada em julgado, nas
hipóteses em que isso não seja admissível.
Na realidade, o único requisito legal para conversão
do depósito em favor da parte ré é a existência de julgamento unânime por órgão
colegiado, o que de fato ocorreu, consoante se verifica do acórdão de p. 189/194, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores.
A propósito, este é o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488,
INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA
O
AUTOR
DEPOSITANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
POSTERIORMENTE
INTERPOSTO
PELO
AUTOR.
JULGAMENTO
UNÂNIME
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494
DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Na ação rescisória,
a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento
colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação
firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg
na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/06/2010, DJe 01/02/2011) 2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face
da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 6171/20
4
tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso.
Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve
ser revertido à parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos
à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da
ação rescisória' (EDcl no AgRg no AgRg no AR 4083/TO, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19.08.2014, g.n.).
'PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESISTÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 488, II, DO CPC. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
494 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. 1. A destinação do depósito prévio (art. 488,
II, do CPC), realizado no âmbito da ação rescisória, se subsume às hipóteses
taxativas descritas no art. 494 do CPC: 'Art. 494. Julgando procedente a ação, o
tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará
a restituição do depósito; declarando inadmissível ou improcedente a ação, a
importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no art. 20'.
Precedentes do STJ: RESP 754.254/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 29.05.2009 e AgRg na AR 839/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Primeira Seção, DJ 01.08.2000. 2. A exegese da parte final do art. 494 do CPC revela
que o depósito prévio não possui caráter indenizatório, uma vez que não objetiva o
ressarcimento do réu por eventuais espesas com honorários advocatícios ou desgaste
pela propositura de nova demanda, ao revés, assume nítida relação com o exercício
abusivo do direito de ação. 3. Mutatis mutandis, a taxatividade da destinação do
depósito prévio, coadjuvado pela ratio essendi da instituição do depósito prévio (art.
488, II, do CPC), impede a utilização do valor depositado, para pagamento de
honorários advocatícios fixados no feito rescisório. 4. Sobre o tema não discrepa a
abalizada doutrina: '(...) Destino do Depósito Ao julgar, deve o Tribunal pronunciar-
se acerca do depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, feito pelo autor
nos termos do art. 488, no II. Ou essa importância será restituída ao autor, ou reverterá
em benefício do réu (ou dos réus, se mais de um houver). O pronunciamento
independe de provocação da parte; omitindo, enseja embargos de declaração (art.
535, no II). Todavia, a eventual subsistência da omissão não obstará ao levantamento
da importância depositada, por aquele a quem ela caiba ex vi legis. Diz o art. 494 que
a restituição ocorrerá quando julgar 'procedente a ação', e que a importância será
entregue ao réu quando a ação for declarada 'inadmissível ou improcedente'. No
contexto comentado, as palavras 'inadmissível ou improcedente' referem-se ao pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 6171/20
5
de rescisão, e, portanto, ao resultado do iudicium rescindens, sendo irrelevante o teor
do julgamento proferido, se for o caso, no iudicium rescissorium, favorável ou
desfavorável - pouco importa - ao autor.' Desde que se chegue a rescindir a sentença,
fica certo que o autor tinha razão em impugnar-lhe a validade, e tanto basta para que
faça jus à restituição da quantia depositada. Por motivo diverso, a solução é a mesma
na hipótese de desistência da ação, que não pode ser equiparada à inadmissibilidade,
e menos ainda à de improcedência (...) Ao contrário do que ocorre com o reembolso
das custas e o pagamento dos honorários de advogado, a entrega da quantia
depositada ao réu não tem caráter de ressarcimento, não visa a compensá-lo de
qualquer desfalque patrimonial. Por isso, para que o autor se sujeite à perda do
depósito, é irrelevante o comportamento do réu. O que se sanciona é o abuso no
exercício do direito de ação; de lege ferenda, pedido o depósito, a importância deveria
reverter sempre aos cofres públicos (...)" José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, 15a Ed. Forense, 2009, p. 212-213 5. Recurso
Especial desprovido'. (REsp 943.796/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
17.12.2009, g.n.).
No mesmo sentido é a orientação trazida nas notas
do art. 494 do Código de Processo Civil Anotado do Theotônio Negrão, fls. 639: 'Por
isso, se a ação rescisória é julgada monocraticamente pelo relator em desfavor do
autor, o valor do depósito lhe é restituído, na medida que não há contra ele um
julgamento unânime de órgão colegiado (STF-RT 804/148; STFPleno: RTJ 183/67;
STJ-1a Seção, AR 839-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 19.6.00, DJU 1.8.00). Todavia,
se a decisão monocrática do relator é objeto de agravo e o órgão colegiado
unanimemente ratifica a improcedência ou inadmissibilidade da ação rescisória,
o valor do depósito é entregue ao réu (STJ-2a T., REsp 1.120.858, Min. Mauro
Campbell, j. 25.8.09, DJ 10.9.09; STJ-2aSeção, AR 3.756-Pet-AgRg, Min. Sidnei
Beneti, j. 9.10.13, DJ 14.10.13, g.n.)' .
Como se vê, tendo o Órgão Colegiado se
manifestado unanimemente acerca da inadmissibilidade da presente ação rescisória,
não é possível a restituição do depósito prévio efetuado nos termos do art. 968, II, do
Código de Processo Civil, de modo que tal quantia deve ser revertida em favor da ré,
nos termos acima.
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado,
convertendo-se a multa depositada em renda pública e arquivem-se os autos”.
Cumpre consignar, ademais, que os embargantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030736-40.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 6171/20
6
sequer apontaram a existência de vício na decisão embargada; limitaram-se,
diversamente, a defender a existência de entendimento diverso sobre o tema, o qual,
além de minoritário, não possui caráter vinculante; falharam em demonstrar,
consequentemente, qual seria o erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão
que autorizaria a oposição destes embargos.
Como se vê, a teor das alegações repetidas neste
recurso, mostra-se inequívoco que os embargantes pretendem unicamente forçar a
adoção do entendimento que lhes aproveita, por meio de argumentação enviesada e
carente de amparo jurídico, o que não se admite.
Por oportuno, confira-se o seguinte julgado deste C.
Órgão Especial:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.” (ED n. 2245399-44.2017.8.26.0000/50001, Rel. Des.
João Negrini Filho, j. 24.10.2018).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração e advertem-se os embargantes para as penalidades constantes do art.
1.026, do CPC. Cumpra-se integralmente o despacho de p. 272/274.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR